Tribunal: STF
Processo: Rcl 53080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação do que decidido na ADPF 585. Sujeição das sociedades de economia mista, prestadora de serviço público, ao regime de precatório. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Precedentes. Juízo de procedência.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Empresa Maranhão Parcerias S/A – Mapa, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0016065-91.2020.5.16.0004, à alegação de afronta à decisão proferida por esta Suprema Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 585.



    2. Quanto ao contexto fático de origem, a reclamante relata que, embora ajuizada ação rescisória para anular o título executivo, o juízo reclamado determinou, em sede de execução, o cumprimento de obrigação de fazer, atinente à implantação de gratificação técnica ao salário do beneficiário da decisão reclamada.



    Opostos embargos à execução, sem o cumprimento da obrigação, o juízo reclamado determinou a apuração de multa pelo descumprimento da ordem e a imediata penhora do valor correspondente em suas contas bancárias.



    3. Alega que o ato reclamado, ao exigir o depósito do valor da multa por descumprimento da obrigação, não observou o quanto decidido na ADPF 585, dada a impossibilidade de constrição judicial de suas receitas, por se tratar de sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, de natureza não concorrencial.



    4. Sustenta que, nos termos do entendimento fixado pelo STF ao julgamento das ADPF’s 585, 275 e 387, viola o princípio da legalidade orçamentária a determinação de bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas de sociedades de economia mista prestadora de serviços públicos que estão sujeitas ao regime de precatórios para satisfação de débitos trabalhistas.



    5. Informa ser sucessora da Ermahp, sociedade de economia mista especificamente analisada na ADPF 585, e tem como objeto social a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, por meio da gestão, execução de projetos e prestação de serviços.



    6. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, bem como para revogar qualquer medida constritiva realizada, até o julgamento final da reclamação.



    Aponta presentes a plausibilidade jurídica do pedido, nos termos do entendimento assentado na ADPF 585, bem assim o periculum in mora, diante da impossibilidade de continuação da prestação do serviço público com o direcionamento de suas verbas para cumprimento de execuções trabalhistas.



     No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    Requer, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    7. Deferi a medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0016065-91.2020.5.16.0004, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de São Luís, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.



    8. Informações prestadas pela autoridade coatora (edoc. 14).



    9. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação (edoc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, uma vez apresentada escrituração contábil do ano de 2021, bem como relatório da mutação do patrimônio líquido, em que demonstra a existência de prejuízos acumulados, a fim de comprovar a incapacidade de arcar com custas processuais.



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 585. Aponta, ainda, como exemplo de jurisprudência no mesmo sentido, as decisões proferidas pelo STF nas ADPF’s 275 e 387.



    4. Ao julgamento da ADPF 585, esta Suprema Corte, por votação majoritária, julgou procedente o pedido para assentar, nos termos da jurisprudência desta Casa, a aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais, com o intuito de preservar a alocação de recursos orçamentários aportados pelo Poder Público e a continuidade da prestação desses serviços à coletividade. Reafirmou, nesse contexto, a impossibilidade de constrição judicial – bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros – de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    No referido caso, as medidas restritivas haviam sido determinadas em desfavor da Emarhp – Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios Públicos S/A (posteriormente sucedida pela Empresa Maranhão Parcerias S/A – Mapa), reconhecida como sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos relacionados com a administração da política pública do Estado, principalmente no que diz respeito ao gerenciamento dos ativos a ela transferidos pelo Estado do Maranhão para a promoção do desenvolvimento social e crescimento econômico do referido ente político. Cito ementa do acórdão:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSIDIARIEDADE E LEGITIMIDADE ATIVA. CONHECIMENTO DA AÇÃO. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes.



    2. É reconhecida a legitimidade ativa do Governador do Estado do Maranhão para ajuizar a ADPF quando o objeto da arguição tem repercussão sobre o planejamento fiscal e orçamentário do Estado.



    3. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    4. Arguição de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente.” (ADPF 585, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.4.2021)



    5. Na mesma linha, ao julgamento da ADPF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte, relator Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Reproduzo a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017) 



    6. Por seu turno, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. Cito a ementa elucidativa para o caso:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019) 



    7. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal tem concluído, nos paradigmas suscitados, que a possibilidade de constrição judicial de receita pública consubstancia medida absolutamente excepcional.



    8. A decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, em sede de execução, determinou a penhora nas contas da reclamante do valor correspondente à multa pelo descumprimento da obrigação, nos seguintes termos:



    “Primeiramente, verifico que a empresa reclamada opôs Embargos à Execução de forma TOTALMENTE INTEMPESTIVA e INOPORTUNA porque sequer há conta elaborada e homologada nos autos. É necessário primeiro que a empresa CUMPRA a obrigação de fazer relativa à implantação da gratificação técnica, para posteriormente serem calculados os valores retroativos, aberto prazo para as partes se manifestarem sobre a conta, apreciadas eventuais impugnações à conta, homologada a conta e somente após seria a empresa notificada para opor Embargos à Execução. 



    A empresa promoveu uma verdadeira confusão no processo, pois foi intimada uma primeira vez para cumprir a obrigação de fazer e não o fez, e posteriormente foi novamente intimada para cumprir a obrigação, sob pena de caracterização de crime de desobediência na pessoa do seu Presidente e/ou chefe do setor de pessoal, e novamente não cumpriu e sequer apresentou qualquer manifestação pertinente. 



    Assim, determino a expedição de Ofício à Polícia Federal para apuração de eventual de crime de desobediência do Presidente da reclamada, bem como determino a apuração da multa cominada à empresa pelo descumprimento da ordem judicial, limitando, por ora, a trinta dias de descumprimento, bem como a imediata penhora em suas contas bancárias quanto ao valor da multa.”



    9. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se distinguem das que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    10. Nesse contexto, a determinação de penhora do valor da multa nas contas bancárias da reclamante afronta o quanto decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 585.



    11. A robustecer essa intelecção, cito precedentes das Turmas desta Suprema Corte, em que julgados procedentes pedidos em reclamações, por violação da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48.649 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 46.878 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Luís, do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo nº 0016065-91.2020.5.16.0004 e determinar que outra seja proferida em observância ao entendimento firmado na ADPF 585.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora